Tribunal: TJPA
Processo: 0867568-42.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0867568-42.2019.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL ENERGIA PARÁ

APELADO: SUZE MARGARIDA BALIEIRO FRANCO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. DANO MORAL DECORRENTE DE FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em sede de apelação cível, reconheceu a responsabilidade objetiva por falha na prestação de serviço público essencial e reduziu a indenização por danos morais de R$10.000,00 para R$5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) verificar se há contradição interna no acórdão quanto ao termo inicial dos juros moratórios aplicados em caso de dano moral; (ii) analisar se a Súmula 54 do STJ é aplicável à hipótese de responsabilidade extracontratual por dano moral; (iii) apurar eventual julgamento ultra petita diante da ausência de indicação expressa do valor indenizatório na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A inexistência de contradição é evidenciada pela coerência entre o reconhecimento da responsabilidade extracontratual da concessionária e a aplicação da Súmula 54 do STJ, que fixa os juros moratórios a partir do evento danoso nesse tipo de responsabilidade.

4.

A súmula mencionada refere-se genericamente à responsabilidade extracontratual, sem distinção entre danos materiais ou morais, sendo sua aplicação justificada quando o dever de indenizar decorre de ato ilícito, conforme orientação consolidada do STJ.

5.

Não há julgamento ultra petita, pois a autora formulou pedido genérico de arbitramento de indenização por danos morais, o que é juridicamente admissível, não havendo limitação vinculativa no valor atribuído à causa.

IV. DISPOSITIVO

6.

Embargos de declaração rejeitados.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por EQUATORIAL ENERGIA PARÁ, já qualificada, devidamente representada por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 30024677 assim ementado:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$5.000,00. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, confirmou a tutela antecipada e condenou ao pagamento de R$10.000,00 à consumidora, em razão da demora injustificada na ligação de energia elétrica e troca de titularidade do imóvel adquirido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na ligação de energia elétrica em imóvel residencial caracteriza falha na prestação do serviço e enseja indenização por danos morais; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de compensação deve ser reduzido por excessivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, estando a concessionária sujeita à responsabilidade objetiva por defeitos na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

4. A energia elétrica é serviço público essencial que deve ser prestado de forma contínua, eficiente e adequada, conforme preceitua o art. 22 do CDC e a Resolução nº 414/2010 da ANEEL.

5. A concessionária descumpre suas obrigações legais e regulamentares ao não realizar a ligação da energia dentro do prazo de 5 dias úteis, realizando o serviço apenas após 90 dias e mediante ordem judicial, o que caracteriza falha na prestação do serviço.

6. A alegação da empresa quanto à necessidade de apresentação de documentos não afasta a responsabilidade, pois cabe à concessionária orientar o consumidor e adotar as medidas técnicas necessárias à adequada prestação do serviço.

7. Os débitos pretéritos vinculados a terceiros não autorizam a negativa de ligação de energia a novo titular do imóvel, sendo obrigação de caráter pessoal e não propter rem.

8. A privação prolongada de serviço público essencial e a necessidade de intervenção judicial configuram dano moral, conforme conceito definido pela própria ANEEL (art. 2º, XIX, da Resolução nº 414/2010).

9. O valor de R$ 10.000,00 arbitrado em primeira instância é superior à média praticada em casos análogos; sua redução para R$ 5.000,00 preserva os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem afastar a função compensatória e pedagógica da indenização.

10. A redução do quantum indenizatório não altera a condição de sucumbência da apelante, incidindo o art. 86, parágrafo único, do CPC, razão pela qual mantêm-se os honorários sucumbenciais fixados em 20% sobre o valor da condenação.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso parcialmente provido.

A embargante aponta três vícios no acórdão. Primeiro, alega contradição quanto à incidência de juros moratórios a partir do evento danoso, sustentando que, em se tratando de danos morais, os juros deveriam incidir desde a citação, conforme orientação do STJ, pois o dano moral somente adquire expressão patrimonial com o arbitramento judicial.

Segundo, argumenta que a Súmula 54 do STJ, aplicada no acórdão, destina-se exclusivamente a danos materiais decorrentes de responsabilidade extracontratual, sendo inaplicável aos danos morais, de natureza extrapatrimonial.

Terceiro, sustenta julgamento ultra petita, alegando que a petição inicial não quantificou o pedido indenizatório, tendo apenas atribuído à causa o valor de R$ 1.000,00, que deveria ser o limite da condenação.

Requer o conhecimento e acolhimento dos embargos para fixar a incidência dos juros desde a citação, afastar a aplicação da Súmula 54 do STJ e limitar a condenação a R$1.000,00.

Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certificado no ID 30543775.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos declaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022 do CPC.

Sem razão a embargante pelas razões que passo a expor.

1.

Da alegada contradição quanto à incidência de juros moratórios

Não há contradição no acórdão. A decisão adotou linha argumentativa clara ao aplicar a Súmula 54 do STJ, que estabelece: "Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual". O acórdão reconheceu inequivocamente a responsabilidade extracontratual da concessionária pela falha na prestação de serviço público essencial, configurando típica hipótese de responsabilidade aquiliana fundada no artigo 14 do CDC.

Contradição, para fins de embargos declaratórios, pressupõe proposições logicamente inconciliáveis dentro do mesmo julgado. Não é o que ocorre. O acórdão fundamentou sua conclusão na natureza extracontratual da responsabilidade, aplicando coerentemente a Súmula 54 do STJ, em conformidade com a orientação predominante desta Turma.

A existência de divergência jurisprudencial sobre o termo inicial dos juros em danos morais não caracteriza contradição interna. A Turma Julgadora optou legitimamente por seguir interpretação que considera aplicável o enunciado sumular aos casos de responsabilidade extracontratual, independentemente da natureza do dano.

2.

Da alegada inaplicabilidade da Súmula 54 do STJ

A alegação não procede. A Súmula 54 do STJ não estabelece distinção entre danos materiais ou morais, referindo-se genericamente à "responsabilidade extracontratual". O critério determinante para sua aplicação é a natureza jurídica da responsabilidade — se contratual ou extracontratual —, e não a espécie do dano.

O acórdão reconheceu expressamente a responsabilidade extracontratual da concessionária, fundada na falha na prestação de serviço público essencial. A circunstância de o dano ser moral, e não material, não afasta a aplicabilidade da súmula. A jurisprudência do STJ tem aplicado o enunciado indistintamente a danos materiais e morais decorrentes de responsabilidade aquiliana, pois o dever de indenizar surge com o ato ilícito, constituindo-se a mora desde o evento danoso (art. 398 do CC).

3.

Do alegado julgamento ultra petita

Não houve julgamento ultra petita. A petição inicial não estabeleceu valor determinado para a indenização por danos morais, tendo a parte autora requerido expressamente que o
quantum
fosse
"arbitrado oportunamente"
pelo Juízo. Trata-se de pedido genérico, expressamente permitido pelo ordenamento jurídico.

Diante do exposto, REJEITO os embargos de declaração, por inexistirem omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 13/11/2025